Tribunal: TJMT
Processo: 1019149-21.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019149-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR APARECIDO BONI - CPF: 958.764.058-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACP – IMPROBIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INCLUSÃO DO VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 16, §10, DA LIA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Em vista de o acórdão embargado não ter transitado em julgado, deve-se aplicar as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021, o que implica o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, porque contrário ao disposto na novel legislação.

Nos termos do artigo 16, §10, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, a decretação de indisponibilidade de bens não deve incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, oposto por Marcel Souza de Cursi, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

O Embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso, já que não se manifestou sobre a alegação de perecimento cautelar e de mudança da situação jurídica processual das providências cautelares.

Defende que os requisitos cautelares da materialidade do delito, indícios de autoria, perigo de dano e plausibilidade do direito não mais existem, com relação a ele.

Aduz que a causa de pedir desapareceu, posto que a própria parte autora confirma que não houve devassidão, malícia ou danos, relativos aos fatos narrados na inicial da ACP.

Reafirma que se encontra com dificuldades financeiras e graves problemas de saúde e, ao final, pugna pela reforma do acórdão.

O Ministério Público Estadual apresentou sua manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração ou pela sua rejeição (id. 72661454, págs. 01/06).

O Estado de Mato Grosso não se manifestou (id. 72680996, pág. 01).

O Embargante comparece aos autos, salientando que o valor da multa já foi satisfeito e que, com o advento da Lei n. 14.230/2021 a ordem de indisponibilidade de bens fica restrita à recomposição do dano ao erário, sendo vedada a constrição a título de multa (id. 107314994, págs. 01/08).

O Embargante apresenta nova petição, defendendo a ocorrência da prescrição, com fundamento na Lei n. 14.230/2021 (id. 108458494, págs. 01/05).

Determinei que os Embargados e a Procuradoria-Geral de Justiça apresentassem manifestação, quanto à nova Lei (id. 133683706, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que a Lei n. 14.230/2021 é irretroativa e ratificou a manifestação anterior (id. 133935197, págs. 01/04).

O Estado de Mato Grosso ratificou a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 134343689, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Marcel Souza de Cursi, contra o acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Colhe-se dos autos que Marcel Souza de Cursi opôs o Recurso de Embargos de Declaração, contra o
acórdão que, no julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, manteve a ordem de indisponibilidade de bens, decretada nos autos da Ação Civil Pública n. 32807-79.2014.8.11.0041.

No curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa.

Em decorrência da edição da Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de não ter havido o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Colhe-se dos autos que a indisponibilidade de bens foi decretada para assegurar o pagamento de possível multa a ser aplicada, correspondente a 1% (um por cento) dos danos causados ao erário.

Ocorre que, em virtude das modificações oriundas da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens sofreu alteração, fazendo com que fosse superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Nessa esteira, a retificação do acórdão recorrido é medida que se impõe, já que, atualmente, não é mais possível a decretação de indisponibilidade de bens, para garantir futuro pagamento de multa civil e tal previsão deve ser observada neste julgamento.

Diante disso,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para retificar o acórdão, objeto da embargabilidade, que passo a analisar.

Do Recurso de Agravo de Instrumento

Da análise do caderno processual, observo que o Juízo singular indeferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens, formulado pelo Agravante Marcel Souza de Cursi, ao fundamento de que o valor da multa correspondia ao do dano. Veja-se:

Indefiro o pedido de levantamento da indisponibilidade formulada por Marcel Souza de Cursi, tendo em vista que a multa civil a ser aplicada na hipótese de condenação foi fixada no montante de uma vez o valor do dano, sendo certo que referida multa não se confunde com a reparação do dano efetuada por co-implicado (id. 28459965, pág. 08).

Os dispositivos da Lei n. 8.429/1992, relativos à ordem de indisponibilidade de bens, após a vigência da Lei n. 14.230/2021, passaram a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente,
pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A – (...).

3º -

O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário,
sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
(Negritei).

Nota-se que, de acordo com o artigo transcrito, a ordem de indisponibilidade de bens visa garantir o integral ressarcimento do erário; o pedido será deferido tão somente se houver demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e
não incide sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
.

Como visto, o §10 do artigo 16 da Lei n. 8.429/1992, de maneira expressa e categórica, vedou a possibilidade de a multa integrar o decreto de indisponibilidade de bens.

Dessarte, é certo que a decisão impugnada neste Recurso deve ser reformada, uma vez que a decretação da indisponibilidade de bens deu-se para garantir o pagamento de eventual multa civil, o que, segundo a novel legislação – aplicável a caso – não se mostra cabível.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO –PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALTERAÇÕES NA DISPOSIÇÃO DA LEI N. 8.429/92 EM DECORRÊNCIA DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021
– DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NORMA PROCESSUAL – APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ –

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 16, §
§ 3º E
10, DA LEI N. 8.429/92, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/2021
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. Inobstante a pretensão inicial tenha se baseado nas disposições do art. 7º da Lei 8.429/92 e no precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial n.º 1.366.721/BA), que
pacificou o entendimento de que, a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, não se pode desconsiderar, as alterações decorrentes da Lei n. 14.230/2021,
em especial dos §§ 3º e 10 do art. 16, os quais estabelecem que, o pedido de indisponibilidade de bens poderá ser formulado para garantir a recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito
, quando demonstrado no caso concreto o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo,
sem incidência sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil
. (N.U 1020700-02.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/05/2022, publicado no DJE 19/05/2022). (Destaquei).

Nessa quadra, considerando que o acórdão pretérito não está em conformidade com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, entendo que deve ser retificado, para que o Agravo de Instrumento seja provido e, de consequência, seja reformada a decisão que decretou a indisponibilidade de bens, em nome do Recorrente, Marcel Souza de Cursi.

Com relação à alegação de ocorrência da prescrição, entendo que deve ser primeiramente submetida ao Juízo
a quo
.

Por tais considerações, tenho que o Agravo de Instrumento deve ser provido.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para retificar o acórdão recorrido e
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, ambos manejados por Marcel Souza de Cursi, para reformar o
decisum
recorrido, determinando a revogação da ordem de indisponibilidade de bens, com relação a ele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023